Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0705113-87.2021.8.07.0000 PACIENTE: DALIENE CRISTINA ANDRADE FERREIRA IMPETRANTE: DOUGLAS FERREIRA MATOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO O advogado Douglas Ferreira Matos impetra habeas corpus em favor de Daliene Cristina Andrade Ferreira contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantia da ordem pública. Alega que a prisão é ilegal, porque decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público, o qual, aliás, opinou pela liberdade provisória. Sustenta que a Lei 13.964/2019 alterou o artigo 311 do Código de Processo Penal, excluindo a possibilidade da prisão preventiva de ofício. Agora, o Juiz só pode decretá-la quando requerida pelo Promotor de Justiça, pelo Querelante, pelo Assistente de acusação ou pelo Delegado de Polícia. A doutrina e alguns precedentes das cortes superiores sustentam nesse sentido, acoimando de ilegal a conversão da prisão em preventiva ex officio. Sustenta, também, ser desnecessária a segregação como garantia da ordem pública, aqui embasada em fundamentação genérica. Ela é primária, mãe de duas crianças, trabalha licitamente e possui residência fixa, de sorte que o princípio da presunção de inocência clama por sua liberdade. Pede o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória clausulada. Caso assim não se entenda, requer substituição da prisão preventiva por domiciliar para cuidar dos filhos. A paciente conta vinte e oito anos de idade, foi presa no dia 04/02/2021 e nada falou ao Delegado. Consta que uma viatura da Polícia Militar de Goiás estava em patrulhamento de rotina no Novo Gama e quando foi avistada pela paciente, ela rapidamente dispensou uma sacola e fugiu. o comportamento suspeito ensejou a abordagem, sendo recolhida a referida e nela encontradas quatro porções de maconha embaladas. Questionada sobre a existência de outras drogas guardadas em casa, ela informou que sua mãe morava ali perto, mas os conduziria os policiais até a sua casa, situada em Taguatinga Norte, onde mantinha guardadas outras drogas. A equipe se deslocou até o local indicado, onde apreenderam quarenta e cinco tabletes de maconha, três quilos de cocaína, uma balança de precisão e cadernos com anotações do tráfico. O Promotor de Justiça se manifestou pela regularidade do flagrante e opinou pela liberdade provisória. Todavia, o Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e afirmou estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, necessária para acautelar a ordem pública, ante a notória inadequação e insuficiência de medidas diversas da prisão. Destacou que a grande quantidade das drogas apreendidas, maconha e cocaína, revela a gravidade concreta da conduta e a necessidade de se acautelar o meio social. O feito foi distribuído ao Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes, sendo aguardada a conclusão do inquérito policial. Na sessão de 17/12/2020, a Primeira Turma Criminal, em votação unânime de que participaram os eminentes Desembargadores Mario Machado, Costa Carvalho e este Relator, ao examinarem dois habeas corpus desta Relatoria (Habeas Corpus 0748031-43.2020.8.07.0000 e 0748355-33.2020.8.07.0000), concederam a liberdade clausulada dos réus afirmando que não cabe a conversão de ofício da prisão flagrancial em preventiva sem requerimento expresso das partes no processo ou do Delegado de Polícia, acolhendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ressalvando, contudo, a fixação de cautelares alternativas quando requeridas pelo órgão da acusação, conforme o princípio acusatório instituído pela Constituição Federal e recentemente proclamado no chamado Pacote Anticrime. Essa tese foi firmada nos seguintes precedentes da Turma: HABEAS CORPUS - CONVERSÃO DE OFÍCIO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA - ILEGALIDADE - ALTERAÇÕES DECORRENTES DA LEI 13.964/2019 - DETERMINAÇÃO DE QUE AS MEDIDAS CAUTELARES SEJAM IMPOSTAS APÓS PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL - INTERPRETAÇÃO CONTEXTUALIZADA DO CÓDIGO - RELAXAMENTO DA PRISÃO. 1) A partir de novas decisões proferidas pelo col. STJ, referido Tribunal afirma a tendência de alterar jurisprudência até então consolidada para reconhecer a impossibilidade de o juiz converter, de ofício, o flagrante em prisão preventiva, haja vista as alterações promovidas pela Lei 13.694/2019. 2) O col. STF tem sistematicamente se pronunciado no sentido de que "a interpretação sistemática do CPP, precisamente dos seus arts. 282, § 2o e 310 a 312, assomada à adequada dimensão dada à opção pelo sistema acusatório no ordenamento constitucional pátrio (art. 129, inciso I, da Constituição Federal), amparam o entendimento de que, no atual cenário normativo, não é mais possível a imposição de prisão preventiva de ofício" (HC 191042, Rel. Min. Edson Fachin). 3) Ordem concedida. (HBC 07475118320208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 11/12/2020, Acórdão 1304317) HABEAS CORPUS. CRIMES DE PORTE DE ARMA DE FOGO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA CLAUSULADA. CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1 Paciente denunciado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003 e o 304 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante portando arma de fogo, identificando-se como policial militar apresentando carteira funcional falsificada. 2 Prisão flagrancial foi convertida em preventiva como garantia da ordem pública, apesar do parecer do Promotor de Justiça pela concessão de liberdade provisória clausulada. 3 As inovações da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao Código de Processo Penal, proíbe ao Juiz converter de ofício a prisão em flagrante em preventiva, agora só decretada a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou querelante, ou da autoridade policial (artigo 311 do CPP). 4 Ordem concedida para relaxar a prisão preventiva, com as cautelares requeridas pelo órgão de acusação. (HBC 0748355-33.2020.8.07.0000, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Primeira Turma Criminal, Julgamento em 17/12/2020, Acórdão 1310547). No presente caso, a paciente foi presa em flagrante acusada de tráfico de droga, mas a Promotora de Justiça do primeiro grau se manifestou pela liberdade provisória, sendo contrariado pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que, de ofício, converteu a prisão flagrancial em preventiva, sendo depois remetidos os autos ao juízo natural da causa, a Primeira Vara de Entorpecentes. Ora, conforme decisões recentes desta Primeira Turma Criminal, as cautelares alternativas devem ser deferidas quando forem necessárias e expressamente requeridas pelo Ministério Público, o que não aconteceu no presente caso, em que simplesmente opinou pela liberdade provisória, sem qualquer reserva. Talvez tenha se impressionado pelo fato do achado casual das drogas, sem quaisquer indicativos do tráfico porventura realizado pela indiciada. O que se tem contra ela é simplesmente a apreensão das drogas, depois que ela própria conduziu os componentes de uma guarnição da Polícia Militar até a sua casa em Taguatinga, depois de abordá-la casualmente no longínquo Novo Gama. Assim, num juízo de cognição sumária, entende-se presentes os requisitos do fumus boni iuris et periculum in mora para deferir a liminar e determinar a soltura de Daliene Cristina Andrade Ferreira. Expeça-se o alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, e cadastre-se no BNMP2. Comunique-se ao Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator